Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-02.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-02.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ISOMETRICO ISOLAMENTO TERMICO ANDAIMES E PINTURAS LTDA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo Município de Dias D’Ávila, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao saneamento do feito, nos termos determinados em despacho anterior. A demanda objetivava a cobrança judicial de crédito tributário referente à TFF no valor de R$ 4.372,70. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de interesse de agir do ente municipal em ajuizar execução fiscal para cobrança de crédito de baixo valor, sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação ou protesto do título, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), reconheceu como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, diante da inobservância do princípio da eficiência administrativa. 4. A tese firmada impõe aos entes federados a adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa fundamentada. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reafirma tal entendimento, ao estabelecer diretrizes para o enfrentamento da alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem aplicado diretamente a tese de repercussão geral do Tema 1.184, dispensando o trânsito em julgado da decisão paradigma. 7. No caso concreto, o valor cobrado é considerado de pequeno vulto e não foram demonstradas tentativas extrajudiciais de cobrança, além de ter havido inércia da parte exequente no cumprimento de determinação judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, ante a ineficiência do ajuizamento da demanda sem prévia adoção de medidas extrajudiciais. 2. O descumprimento de despacho que determina o saneamento do feito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, I, e 927; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208-SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJ-SP, AI 2074818-49.2024.8.26.0000; TJ-RJ, Apelação 0005822-02.2009.8.19.0017 . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000266-02.2023.8.05.0074, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e parte recorrida ISOMETRICO ISOLAMENTO TERMICO ANDAIMES E PINTURAS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.